Tribunal: TJPA
Processo: 0002316-38.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002316-38.2019.8.14.0039

APELANTE: ANDREI OLIVEIRA REIS, RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR TAXATIVO DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado consumado e tentado, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial,
deslegitimando a tese de negativa de autoria/insuficiência de provas
.

2. A reanálise da dosimetria da pena impõe a manutenção das reprimendas fixadas, em observância aos limites legais e jurisprudenciais, já que a majorante do concurso de agentes foi aplicada na primeira fase da dosimetria, e o uso de arma de fogo na terceira fase, como autorizam os Tribunais Superiores.

3. O patamar de aumento previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP (2/3) é taxativo, não podendo ser alterado pela discricionariedade do magistrado.

4.
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Andrei Oliveira Reis e Rubens

Vilian Souza dos Santos
, em irresignação diante da sentença condenatória, para cada um, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 136 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, c/c 14, inciso II, do Código Penal, e 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do mesmo diploma repressivo, proferida pelo MM.
Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Paragominas
/Pa (Num. 5167599 - Pág. 1 a 17).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (
5167601 - Pág. 1 a 7):
absolvição do delito de roubo majorado consumado, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas
e
revisão da dosimetria da pena relativa ao roubo tentado, com redução do patamar relativo às majorantes
.

As contrarrazões firmaram-se a favor de se absolver os apelantes
do delito de roubo consumado
e, subsidiariamente, de se manter a pena (Num. 5167602 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5167604 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ROUBO CONSUMADO

Diante das alegações de que os apelantes não concorreram para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5167599 - Pág. 3 a 7):

A vítima RAIMUNDA SENA DA COSTA, 39 anos, subgerente do supermercado BIASI, disse que eles chegaram vendendo queijo. O Rubens ofereceu o queijo e o Andrei a abordou com a arma de fogo e a conduziu até o escritório, os dois estavam juntos na ação. Quando estavam indo em direção ao escritório, ele afirmava que ela tinha a chave do cofre. Ele sabia onde estava o cofre. Não era comum as pessoas saberem onde ficava o cofre, só os funcionários sabiam. Só o Andrei foi até o escritório, o outro ficou dando cobertura na frente. Ela conseguiu avisar o funcionário João, por gestos com a boca, para ele avisar o sargento Moraes que estava lá dentro. O funcionário conseguiu avisar o sargento e, os policiais que estavam na viatura aguardando lá na frente, desceram e abordaram os réus. Os réus se entregaram e não reagiram. Os dois réus estavam armados com 38. Eles não levaram nenhum valor. Os réus mencionaram que no cofre tinha 300 mil reais e disseram que alguém tinha passado essas informações para eles, mas não disseram quem. Nunca tinha visto os réus. Reconheceu os réus na delegacia. Na noite anterior eles praticaram o crime da moto que foi recuperada devido ao fato do BIASI. No BIASI eles estavam com a moto roubada. Confessaram na hora que a moto era roubada. No cofre tinha mais ou menos uns 30 mil. Não foi amaçada após os fatos.

A vítima BIANCA EVELLYN FRANCO MARTINS, 17 anos, declarou que na noite anterior, por volta das 7 horas de casa, havia saído de casa, na motocicleta, sentido Jaderlândia, quando foi abordada na rotatória, em frente à Escola Fundamental Castelo Branco, pelo Rubens e pelo Andrei, que estavam em outra motocicleta. O Rubens estava na garupa, desceu com uma arma e foi em direção dela pedindo a moto. O Rubens falou para ela sair da moto e ir para o acostamento, quando ela se virou para ir para o acostamento ela ouviu um disparo e acredita que foi em direção dela. Na mesma noite a mãe dela foi na delegacia fazer o BO e na manhã seguinte receberam uma ligação informando que possivelmente teriam encontrado a moto, pois dois suspeitos estariam fazendo um assalto no supermercado BIASI e pediram para elas irem até à DEPOL para reconhecer a moto. Era a motocicleta e a recuperaram. Não tem nenhuma informação sobre o assalto no supermercado. Os réus estavam utilizando capacete. Ela estava dirigindo a moto e dirige desde quando teve que ajudar a mãe com o irmão, há 1 ano.

A testemunha arrolada pelo Ministério público, o policial militar Sargento JOSÉ MARCELO MORAES MONTEIRO, disse que estava entrando de serviço, por volta das 7 horas da manhã e, em ronda pelas proximidades do supermercado, parou a viatura na frente, adentrou no supermercado para comprar frutas e não percebeu a situação que estava acontecendo, foi quando escutou Assalto! Assalto! e os dois policiais que estavam com ele já estavam abordando os réus. Os policiais que estavam lá fora foram informados primeiro que ele. Estavam fardados. Os réus já enquadrados, foi fazer a revista, feita a revista em um tirou o 38 mais quatro munições intactas e, feita a revista no outro, encontrou uma arma mais 4 munições. Revistaram as bolsas deles e encontraram mais munições, no total foram encontradas 20 munições. Algemou os réus, os colocou na viatura e foi conversar com a vítima. A vítima informou que eles anunciaram o assalto, que souberam a informação do Presídio Americano de que tinha 300 mil no caixa, mas a vítima falou que não tinha esse dinheiro no cofre. Os réus já eram conhecidos das guarnições por roubo, inclusive o mais baixo, já tinha se envolvido em um assalto em Vigia e estava solto recentemente. Os policiais perguntaram em qual veículo os réus estavam e eles informaram que estavam em uma moto e indicaram onde ela estava, foi quando os policiais buscaram as informações da placa da moto e viram que tinha a informação de roubo dela. Os réus confessaram que tinham roubado a moto. Não indagou os réus sobre os celulares. Os réus estavam com 2 celulares, mas não sabe a procedência. A vítima do roubo da motocicleta falou na delegacia que houve disparo de arma de fogo na direção dela.

O réu RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS, açougueiro, antes de ser preso morava em Castanhal, não possui parentes em Paragominas, ao ser interrogado declarou que já foi preso em Vigia por tentativa de roubo, confessou apenas a tentativa de assalto ao BIASI. Disse que um dia antes da tentativa de assalto ao supermercado, por volta de quatro e meio ou cinco horas da tarde, recebeu uma ligação de dentro do Presídio de Americano dizendo que tinha dinheiro dentro do supermercado, não lembra quem ligou. Na ligação a pessoa disse que ia fornecer umas armas, que já tinha uma moto, que era para ele vir, que quando chegasse em Ipixuna ia ter um irmão esperando por ele, esse irmão era o Andrei. Foi de ônibus até o Ipixuna, quando chegou lá ligou para o Andrei e disse como estava vestido. Após, se encontram, entraram em uma van e vieram para Paragominas, chegaram por volta de umas oito e meia da noite. Pegaram um mototáxi e foram para o endereço que passaram para ele, na casa tinha um senhor e uma senhora de idade, que não sabiam o que eles vieram fazer na cidade. No outro dia foram tentar assaltar o BIASI, mas uma viatura ia passando na hora e os prenderam em flagrante. As armas já estavam na casa que estavam os idosos, com um sobrinho ou algo assim deles e a moto estava estacionada lá perto, com a chave. Na ligação eles já haviam informado que a moto estaria estacionada lá próximo, que era para eles pegarem e guardar. As armas eram dois 38, uma para ele e outra para o Andrei, as armas estavam com munição. Só tinha passado na frente do BIASI, pela manhã. Não sabia onde estava o cofre, mas deduziram na hora que o cofre estava lá atrás. Abordaram a mulher e levantou a camisa mostrando a arma a ela, mas não sacou a arma. Na hora dessa abordagem os policiais chegaram e eles foram abordados. Os policiais já chegaram com a arma na mão. Ele não reagiu. Os policiais não reagiram. Não sabiam a quantidade de dinheiro que tinha lá dentro. A pessoa que deu a fita ia ficar com a metade, mas o que dessem para ele estava bom. Deduziram que ia ter um bom dinheiro no supermercado, devido ao feriado do carnaval. Está arrependido. Não conhecia o Andrei, o chamou de irmão, pois é modo deles falarem. Disse que o pai da Bianca não encontrou quem roubou a moto da filha dele e disse que ia botar para bronquear eles, por rixa, pois era vice-diretor de um presídio.

O réu ANDREI OLIVEIRA REIS, mecânico, ao ser interrogado disse que já foi preso em outro processo e foi solto com medida cautelar de devolver o dinheiro para a vítima, mas não pagou porque devolveu o telefone. Confessou ter tentado roubar o BIASI, mas negou ter roubado os celulares e a moto. Estava no Ipixuna, na casa da tia, sem trabalhar e, chegaram com ele perguntando se ele se interessaria em fazer um serviço fácil, não pode dizer quem foi pois tem família e está em cárcere e sua vida está em risco. Negou ter sido ordem do comando. Marcou de se encontrar no terminal com o outro rapaz de Castanhal e do terminal vieram para Paragominas. Chegaram em Paragominas por volta de 8 horas. Quando saiu de Ipixuna já sabia que era para roubar o supermercado BIASI. Quando chegaram em Paragominas foram para o local onde estava a moto e os 2 revólveres que são novos. A moto estava numa casa no Jaderlândia e a chave da moto estava junto com a moto e os revólveres também, junto com a moto. A moto estava no quintal da casa. Chegaram no supermercado de manhã cedinho, por vota das 7 horas, entraram normal, chegaram perto da gerente, foram abordados e se renderam. Não reagiram. Está arrependido. Não sabe porque a vítima os reconheceu. Não conhecia a vítima. O celular que ele estava portando, J2, era dele. Esse é o teor da prova colhida em Juízo.

(...)

2) DO CRIME DE ROUBO Preliminarmente, é sabido que o réu no processo penal se defende dos fatos atribuídos a ele, e não da capitulação jurídica inserida na peça exordial. O artigo 383, "caput", do Código de Processo Penal, preconiza: "O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, e conseqüência, tenha de aplicar a pena mais grave". Tal dispositivo regula o instituto da emendatio libelli, segundo o qual o juiz poderá emendar a acusação para lhe dar a classificação que julgar a mais adequada, mesmo que impondo pena mais severa. Isso ocorre, porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos (narrados) na denúncia ou na queixa. É a chamada emendatio libelli, a qual permite ao julgador proceder a correção inicial equivocada ou até mesmo errônea da classificação legal do crime, seja o delito apurado por ação penal pública ou privada. Tal procedimento resulta tão somente no necessário ajuste do fato delituoso narrado à sua correta tipificação legal, podendo, com este, permanecer inalterada a pena, ou modificada para mais ou para menos, de acordo com a nova definição jurídica dada ao fato. Devemos, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial. Nesse sentido: (...) Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). Não há, pois, nulidade decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica (Precedentes do pretório Excelso e do STJ). (...). (STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 01.06.06, DJ DE 01.08.06, p. 473). No presente caso, a denúncia narrou que, na posse dos réus, foi apreendida a motocicleta de placa QDR-0736, roubada na noite anterior pelos réus na rotatória do Bairro Jaderlândia, Paragominas/PA e, ainda, 2 capacetes. A vítima deste roubo da motocicleta reconheceu o réu na delegacia. Assim, no caso em tela deve ser reconhecida a existência do crime de roubo contra a vítima Bianca. Diante do depoimento da vítima, da testemunha de acusação e das demais provas colacionadas aos autos, restam comprovadas a materialidade e autoria delitiva. Ademais, o roubo cometido foi consumado, uma vez que o objeto (motocicleta) foi retirado da esfera de vigilância da vítima. O emprego de arma fogo também restou devidamente demonstrado já que a vítima relatou ter visto um dos réus empunhando-a e que ouviu um disparo de arma de fogo que acredita ter sido em sua direção. Tem-se, portanto, que os réus praticaram o crime de roubo em face da vítima Bianca, quando mediante grave ameaça subtraíram a sua motocicleta, que foi utilizada para a prática da tentativa de roubo ao supermercado BIASI e, que foi apreendida com os réus. Ressalta-se que a vítima reconheceu os réus e foi enfática ao afirmar que eles estavam juntos em uma outra motocicleta e, quando se aproximaram dela, o réu que estava na garupa desceu da moto, portando arma de fogo, e exigiu que ela entregasse a ele a sua motocicleta. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória. Sobre a questão, já se decidiu que: Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los(TACRIM-SP -AC-Rel. COSTA MANSO- RT 606/357). Ao contrário da vasta prova que lhes é desfavorável, as negativas de terem roubado a motocicleta da vítima Bianca, apresentadas pelos réus, restaram isoladas no conjunto probatório, sobretudo em razão da motocicleta ter sido utilizada pelos réus, na manhã seguinte ao dia em que foi roubada, para a prática da tentativa de outro roubo ao supermercado BIASI. Assim, a condenação se impõe com relação ao crime capitulado no artigo 157, §2º, II c/c §2ª-A, I, do CPB em relação à vítima Bianca, sendo impossível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para a forma simples do crime de roubo. Diante de tudo quanto exposto, a condenação é de rigor.

Destaco que, em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Os apelantes protestam pela reforma da sentença, por entenderem que a vítima Bianca Martins não poderia atribuir a eles a autoria do delito, pois ela afirma que os assaltantes estavam de capacete no momento do crime, o que não permitiria o reconhecimento.

Ocorre que a vítima Bianca foi firme e convicente em seu depoimento ao asseverar que se travavam dos apelantes os meliantes que a assaltaram, reconhecendo-os tanto na delegacia de polícia, como em juízo (Num. 5187583, 5187586 e 5167589).

O fato dos apelantes terem sido reconhecidos por meio de fotografia não invalida o ato, pois este não foi o único meio de prova produzido contra eles, pelo contrário, o roubo da motocicleta deu-se em 04/03/2019 à noite e, no dia seguinte, utilizaram tal motocicleta para assaltar o supermercado BIASI, momento em que foram interceptados pela autoridade policial que frustrou a empreitada, tendo sido a motocicleta de Bianca encontrada com eles, o que é suficiente para validar a prova e adequar a conduta correlata ao art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi, criteriosamente, observado no presente caso.

Nesse sentido:

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que, se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiram os apelantes, como já afirmado anteriormente.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial: a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo qualificado consumado contra a vítima Bianca Martins.

03 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo (HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou as penas:

1) RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS:

A) DO CRIME DE ROUBO TENTADO

A.1) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agente, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016); o crime produziu consequências negativas, contudo, normal ao tipo; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Diante da análise das circunstâncias judiciais positivas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A.2) Circunstâncias agravantes e atenuantes Presente à atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea a, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto). Contudo, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desta forma, mantenho a pena no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa. A.3) Causas de aumento e de diminuição de pena

A.3.1) Causa de aumento Comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 2/3 (dois terços), tonando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa.

A.3.2) Tentativa

Há a causa de diminuição da tentativa, eis que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade da agente, motivo pelo qual deve haver a redução da pena em 1/3 (um terço), tornando a mesma DEFINITIVA em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Fica, portanto, o réu RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS condenado ao crime de tentativa de roubo majorado (artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do Réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

b) DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO

B.1) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agente, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016); o crime produziu consequências negativas, contudo, normal ao tipo; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

B.2) Não há circunstância agravante ou atenuante

B.3) Causas de aumento e de diminuição de pena

Comprovada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 2/3 (dois terços).

Ausente causa de diminuição, torno definitivo o quantum da pena ao réu RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Fica, portanto, o réu RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS condenado pelo crime de roubo majorado à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

PENA DEFINITIVA

Presente o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), tendo em vista que os crimes atingiram bens jurídicos diversos, devendo ser realizada a soma das penas, fica o réu RUBENS VILIAN SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos e condenado no incurso das penas previstas no artigo no artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, do CP e no artigo 157, §2º, II e 2º-A, I do CPB, em concurso material, à pena total fixada em 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, tornando-a concreta e definitiva.

Valor do dia-multa

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. Regime de cumprimento de pena.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, a, do Código Penal, a réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, e, dada a conjuntura atual, ser extremamente nociva à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.

2) ANDREI OLIVEIRA REIS:

A) DO CRIME DE ROUBO TENTADO

A.1) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agente, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016); o crime produziu consequências negativas, contudo, normal ao tipo; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Diante da análise das circunstâncias judiciais positivas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A.2) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Presente à atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea a, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto). Contudo, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desta forma, mantenho a pena no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa.

A.3) Causas de aumento e de diminuição de pena.

A.3.1) Causa de aumento

Comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 2/3 (dois terços), tonando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa. A.3.2) Tentativa

Há a causa de diminuição da tentativa, eis que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade da agente, motivo pelo qual deve haver a redução da pena em 1/3 (um terço), tornando a mesma DEFINITIVA em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Fica, portanto, o réu ANDREI OLIVEIRA REIS condenado ao crime de tentativa de roubo majorado (artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do Réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

b) DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO

B.1) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agente, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016); o crime produziu consequências negativas, contudo, normal ao tipo; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

B.2) Não há circunstância agravante ou atenuante.

Desta forma, mantenho a pena em 4 (quatro) e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. B.3) Causas de aumento e de diminuição de pena

Comprovada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 2/3 (dois terços).

Ausente causa de diminuição, torno definitivo o quantum da pena ao réu ANDREI OLIVEIRA REIS em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Fica, portanto, o réu ANDREI OLIVEIRA REIS condenado pelo crime de roubo majorado à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

PENA DEFINITIVA

Presente o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), tendo em vista que os crimes atingiram bens jurídicos diversos, devendo ser realizada a soma das penas, fica o réu ANDREI OLIVEIRA REIS, qualificado nos autos e condenado no incurso das penas previstas no artigo no artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, do CP e no artigo 157, §2º, II e 2º-A, I do CPB, em concurso material, à pena total fixada em 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias multa, tornando-a concreta e definitiva.

Valor do dia-multa

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. Regime de cumprimento de pena.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, a, do Código Penal, a réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, e, dada a conjuntura atual, ser extremamente nociva à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.

Após a simples leitura da sentença supratranscrita, verifico que nada há de ser retificado, pois a pena-base do crime de roubo tentado, uma vez confessado, ficou no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa e na segunda fase da dosimetria, diante da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, o magistrado aplicou o patamar de 2/3, taxado no art. 157, §2º-A, I, do CP, relativo ao uso de arma de fogo, o qual não pode ser alterado pelo juiz (§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)).

Equivoca-se, data maxima venia, o defensor ao clamar pela aplicação do aumento de apenas 1/3 na terceira fase, pois tal aumento é relativo à majorante do concurso de agentes e não ao uso de arma de fogo, o qual já foi considerado, expressamente, na primeira fase da dosimetria como vetor negativo, não cabendo qualquer questionamento a esse respeito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Ainda na terceira fase, foi aplicada a redução da pena pela tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), o qual se encontra conforme o disposto no art. 14, II, do CP.

No que tange ao roubo consumado, o mesmo raciocínio lhe compete, porquanto o concurso de agentes foi o único vetor negativo a ambos os apelantes, na primeira fase; não houve aplicação de atenuante, pois esse crime não foi confessado por eles e, na terceira fase, também foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo em 2/3, como prevê o já citado art. 157, §2º-A, I, do CP.

Como houve concurso material de crimes, as penas foram somadas.

Tudo, assim, impõe a manutenção da sentença.

04 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 27/09/2023